Tribunal: TJMT
Processo: 1000047-17.2026.8.11.9005
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000047-17.2026.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[LUIZA GABRIELA CALDAS ZANQUETTA - CPF: 053.244.641-04 (ADVOGADO), NOELI SCHMIDT - CPF: 899.032.779-20 (IMPETRANTE), JUÍZ DE DIREITO MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES DO 2o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ/MT (IMPETRADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (LITISCONSORTES), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A SEGURANÇA.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. SUSPENSÃO DO PROCESSO. TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL. CABIMENTO. ATO NÃO TERATOLÓGICO. SEGURANÇA DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Mandado de Segurança impetrado contra ato judicial que, em ação indenizatória decorrente de atraso de voo, determinou a suspensão do processo com fundamento no Tema 1.417 do STF. A impetrante alega ilegalidade da decisão por ausência de aderência fática, uma vez que o motivo do atraso foi “questões operacionais” (fortuito interno), e não caso fortuito ou força maior, objeto do tema.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar o cabimento de Mandado de Segurança contra decisão interlocutória que, no âmbito dos Juizados Especiais, determina a suspensão do processo para aguardar o julgamento de tema de repercussão geral; e (
ii
) analisar se a referida decisão se qualifica como ato teratológico ou manifestamente ilegal, a ponto de justificar a excepcional concessão da segurança.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. No rito dos Juizados Especiais, vigora o princípio da irrecorribilidade das decisões interlocutórias (Lei no 9.099/95), sendo o Mandado de Segurança admitido apenas em situações de extrema excepcionalidade, para coibir ato judicial teratológico ou manifestamente ilegal, não podendo ser utilizado como sucedâneo recursal (STF, Tema 77).

4. A decisão que suspende o processo com base em interpretação plausível do alcance de tema de repercussão geral (Tema 1.417/STF), priorizando a controvérsia jurídica sobre a norma aplicável (CBA vs. CDC) invocada pela parte, não configura ato teratológico ou manifestamente ilegal, mas sim exercício da discricionariedade judicial em obediência à determinação da Corte Superior.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Segurança denegada.

Tese de julgamento: 1. O Mandado de Segurança não é a via adequada para impugnar decisões interlocutórias nos Juizados Especiais, em respeito ao princípio da irrecorribilidade, exceto em casos de manifesta teratologia ou flagrante ilegalidade, conforme tese firmada pelo STF no Tema 77 de Repercussão Geral. 2. Não se caracteriza como teratológica ou manifestamente ilegal a decisão interlocutória que, em observância a uma ordem de suspensão nacional, sobresta o feito para aguardar o julgamento de tema de repercussão geral, ainda que a parte alegue distinção fática, por se tratar de matéria afeta ao mérito da causa originária e inserida na margem de discricionariedade do magistrado.

Dispositivos relevantes citados
: Lei no 9.099/1995.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 576847/BA (Tema 77 de Repercussão Geral), Rel. Min. Eros Grau, Tribunal Pleno, j. 20/05/2009.

R E L A T Ó R I O

Mandado de Segurança:
1000047-17.2026.8.11.9005

Origem:
1077439-16.2025.8.11.0001; 2o Juizado Especial Cível de Cuiabá

Impetrante
: NOELI SCHMIDT

Autoridade Coatora
: JU
ÍZO
DO 2o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Litisconsorte
: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

NOELI SCHMIDT impetrou Mandado de Segurança, com pedido liminar, contra ato praticado pelo
JUÍZO DO 2o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ
. Sustentou que: a) a autoridade coatora suspendeu ilegalmente o processo de origem (no 1077439-16.2025.8.11.0001) com base no Tema 1.417 do STF; b) a suspensão é indevida, pois o caso concreto não possui aderência fática com o referido tema, que trata de atrasos de voo por caso fortuito ou força maior; c) no processo originário, a própria companhia aérea confessou que o atraso ocorreu por “questões operacionais”, o que configura fortuito interno e afasta a aplicação do precedente. Ao final, requereu a concessão da segurança para determinar o imediato levantamento da suspensão e o regular prosseguimento do feito.

A liminar foi
indeferida, nos termos da decisão proferida no ID/PJe2 343264398
.

Embora notificada a autoridade coatora e intimado o litisconsorte passivo necessário, não foram prestadas informações por aquela e nem apresentada manifestação por este (ID/PJe2

349654375).

O Ministério Público manifestou
no ID/PJe2 352649857 se abstendo de emitir parecer meritório, ante a ausência de
interesse público ou social que justificasse sua intervenção
.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos Pares.

O objeto do presente Mandado de Segurança é a análise da legalidade da decisão proferida no processo no 1077439-16.2025.8.11.0001, que determinou a suspensão do feito com fundamento no Tema 1.417 do Supremo Tribunal Federal.

No caso dos autos, a autoridade coatora suspendeu o processo com base na incidência do Tema 1.417 do STF. Fundamentou sua decisão no fato de a companhia aérea, em sua contestação, ter defendido a aplicação do Código Brasileiro de Aeronáutica em detrimento do Código de Defesa do Consumidor, o que, no seu entender, atrai a controvérsia central do precedente vinculante.

A impetrante, por sua vez, argumenta que a discussão se limita ao fortuito interno (“questões operacionais”), o que afastaria a aplicação do tema, restrito a caso fortuito ou força maior.

Contudo, a decisão da autoridade coatora, não pode ser classificada como teratológica ou manifestamente ilegal. O juízo singular baseou-se em uma interpretação plausível do alcance da suspensão nacional, priorizando a controvérsia jurídica sobre a norma aplicável (CBA x CDC), que é, de fato, um dos eixos do Tema 1.417.

Ao rejeitar os embargos de declaração (ID
220246641 do processo paradigma
), o juiz reforçou seu entendimento, citando a decisão do próprio Ministro Relator no STF, que destacou a necessidade de suspender os processos para evitar a multiplicação de decisões conflitantes e a insegurança jurídica. A adesão do magistrado a essa diretriz,

não configura flagrante ilegalidade
, mas sim a estrita obediência
à determinação da instância superior
.

A distinção entre fortuito interno e externo é matéria que se confunde com o próprio mérito da demanda originária. A
ssim, a
decisão de suspender o processo para aguardar a definição da Corte Suprema sobre o regime de responsabilidade aplicável, quando a questão é expressamente invocada pela defesa, representa um juízo de valor que não extrapola os limites da razoabilidade e da discricionariedade judicial.

Vale frisar, ademais, que n
o rito dos Juizados Especiais vigora o princípio da irrecorribilidade das decisões interlocutórias, cujo objetivo é dar maior celeridade ao trâmite processual simplificado.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, em sede de Repercussão Geral, já pacificou o entendimento sobre o tema:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSO CIVIL. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. MANDADO DE SEGURANÇA. CABIMENTO. DECISÃO LIMINAR NOS JUIZADOS ESPECIAIS. LEI N. 9.099/95. ART. 5o, LV DA CONSTITUIÇÃO DO BRASIL. PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA AMPLA DEFESA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. 1. Não cabe mandado de segurança das decisões interlocutórias exaradas em processos submetidos ao rito da Lei n. 9.099/95. 2. A Lei n. 9.099/95 está voltada à promoção de celeridade no processamento e julgamento de causas cíveis de complexidade menor. Daí ter consagrado a regra da irrecorribilidade das decisões interlocutórias, inarredável. 3. Não cabe, nos casos por ela abrangidos, aplicação subsidiária do Código de Processo Civil, sob a forma do agravo de instrumento, ou o uso do instituto do mandado de segurança. 4. Não há afronta ao princípio constitucional da ampla defesa (art. 5o, LV da CB), vez que decisões interlocutórias podem ser impugnadas quando da interposição de recurso inominado. Recurso extraordinário a que se nega provimento. Tese: Não cabe mandado de segurança das decisões interlocutórias exaradas em processos submetidos ao rito da Lei 9.099/1995 (STF. Tema 077. RE: 576847 BA, Relator: EROS GRAU, Data de Julgamento: 20/05/2009, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 07/08/2009) (destaque nosso).”

Portanto, a admissão de Mandado de Segurança para questionar decisão judicial proferida no rito dos Juizados Especiais deve ocorrer em casos de extrema excepcionalidade, quando houver manifesta teratologia ou flagrante ilegalidade
, o que não se vislumbra no presente caso
.

Dessa forma, não estando demonstrada a manifesta ilegalidade do ato, o Mandado de Segurança não pode ser utilizado como sucedâneo recursal para reformar decisão interlocutória
, razão pela qual deve ser denegada a segurança impetrada
.

Dispositivo.

Posto isso,
denego
a
segurança
e
julgo extinto o processo
, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Preclusa a via recursal,
arquivem-se
os autos, com as baixas e anotações de estilo.

Sem custas e honorários, pois incabíveis na espécie (Súmulas no 105 do STJ e no 512 do STF e art. 10, XXII, da Constituição do Estado de Mato Grosso).

Notifique-se
o Ministério Público.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026